Tribunal: TJDFT
Processo: 0751962-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751962-15.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. F. DOS S. M. AGRAVADO: C. C. A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. F. DOS S. M. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara de Família de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento Sentença no 0803997-98.2024.8.07.0016, proposto por C. C. A. Nos termos r. decisão recorrida (ID 217782359 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a intimação da agravante para promover o pagamento da quantia de R$ 32.047,53 (trinta e dois mil, quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), acrescida de juros de mora e correção monetária, se houver, inclusive as prestações que se vencerem no curso do processo, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito, bem como de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0757026-55.2024.8.07.0016, proposto por seus advogados e que tem também por objeto os honorários de sucumbência arbitrados na sentença exequenda, foi determinado o sobrestamento do processo, até que sejam fornecidas informações a respeito do saldo de plano previdência privado a ser partilhado, de modo a definir a base de cálculo da verba honorária fixada nos autos da Ação de Divórcio Litigioso no 0750006-52.2020.8.07.0016. Pondera ser indispensável a suspensão do processo, tendo em vista que, autos do Cumprimento de Sentença no 0764996-09.2024.8.07.0016, proposto pelo autor da ação de divórcio, foram requisitadas informações à Brasilprev, administradora de fundo de previdência ao qual se encontra vinculada a apólice VGBL cujo saldo deverá ser objeto de partilha. Destaca que, sem a definição do saldo da mencionada apólice, não é possível definir o quantum a ser partilhado e, por conseguinte, determinar a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos na ação de divórcio. A agravante pleiteia, ao final, a atribuição de feito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, a fim de que seja determinado o sobrestamento do processo enquanto não houver definição a respeito da base de cálculo dos honorários de sucumbência objeto do cumprimento de sentença. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 67004577. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso em exame, a r. decisão recorrida foi exarada nos autos do Cumprimento Sentença no 0803997-98.2024.8.07.0016, promovido pelos advogados do autor da Ação de Divórcio Litigioso no 0750006-52.2020.8.07.0016, ajuizada contra a agravante. No entanto, os advogados da agravante também promoveram o cumprimento de sentença objetivando recebimento dos honorários de sucumbência fixados em seu favor nos autos da mencionada ação de divórcio (processo no 0757026-55.2024.8.07.0016). Ressalto que está em curso o Cumprimento de Sentença no 0764996-09.2024.8.07.0016, proposto pelo autor da ação de divórcio em desfavor da agravante, no qual foi determinada a expedição de ofício à empresa BrasilPrev para o fim de fornecer o histórico da apólice VGBL - Apólice no 0014076794, minudenciado todas as aplicações, os juros creditados, bem assim todos os resgates, de modo a permitir que seja esclarecida a impugnação aos cálculos relativos à partilha do saldo do mencionado fundo previdenciário. Em razão da necessidade e de esclarecimentos a respeito do saldo do plano de previdência privado, foi determinada a suspensão do Cumprimento de Sentença no 0757026-55.2024.8.07.0016, proposto pelos advogados da agravante. De fato, enquanto não houver uma definição a respeito do montante a ser repassado à agravante, decorrente da partilha do saldo da apólice VGBL no 0014076794, não é possível delimitar a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos advogados do autor da ação de divórcio. Consequentemente, ao cumprimento de sentença proposto pela sociedade de advogados agravada, deve ser dado o mesmo tratamento jurídico dispensado ao demais cumprimentos de sentença propostos, o que impõe a suspensão do processo, até que fique esclarecido o valor a ser repassado às partes litigantes na Ação de Divórcio Litigioso no 0750006-52.2020.8.07.0016, relativos à apólice VGBL no 0014076794. Constata-se, portanto, estar evidenciada a probabilidade de acolhimento a pretensão deduzida no agravo de instrumento, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, decorrente da imposição de multa em caso de descumprimento da decisão recorrida. Com essas considerações, ATRIBUO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Direito da 6a Vara de Família de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024 às 15:04:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.